Tribunal: STF
Processo: HC 64291
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO CULPOSO. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A INCLUSAO
DE QUESITO SOBRE EXCESSO CULPOSO, EM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI, A QUE DEVE SER SUBMETIDO O PACIENTE, NA HIPÓTESE DE
ACOLHIDA A TESE DA LEGITIMA DEFESA. CASO EM QUE A PARTE IMPUGNADA
NÃO CONSTITUI QUALQUER CONSTRANGIMENTO AO RÉU. INVIABILIDADE DE
REAPRECIAR PROVAS E FATOS, EM HABEAS CORPUS, PARA OS EFEITOS DE
VERIFICAR SE ESTA CORRETA A DECISÃO, AO ORDENAR SEJA O PACIENTE
SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PEDIDO DENEGADO.